Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. FRAUDE. PLATAFORMA INTERMEDIADORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISIÇÃO DE DADOS DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. RECUSA DE FORNECIMENTO. LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA. DESRESPEITADAS. REMESSA DO PRODUTO SEM CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ATO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR.
1. Os sites de intermediação de venda na internet enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Conceito definido no artigo 5o, inciso VII, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
2. A relação jurídica negocial estabelecida entre usuário (anunciante) e a plataforma intermediadora é tipicamente de consumo. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma normativo.
3. Na qualidade de prestadora de serviços (artigo 3°, caput, e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor), a plataforma intermediadora responde objetivamente, de acordo com a regra prevista no art. 14 do referido diploma e deve garantir a segurança digital do sistema disponibilizado, para evitar que terceiros eventualmente obtenham irregularmente acesso aos dados pessoais dos usuários e, em contato direto, possam manipular vendedores ou compradores como se fossem os reais representantes da plataforma.
4. No caso de fraudes no ambiente de plataforma intermediadora, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado a plataforma para praticar a fraude, impede a qualificação do ocorrido como falha no dever de segurança.
5. Caso o usuário da plataforma intermediadora anuncie produtos, porém seja comprovada de forma idônea que toda a negociação entre usuário anunciante e comprador ocorreu fora da plataforma, sem o fornecimento de dados do usuário anunciante pela plataforma e ausentes defeitos na prestação de serviço, é afastada a dedução de que o provedor de informação detenha dados cadastrais do comprador que realizou a fraude, sendo legítima a recusa de fornecimento por impossibilidade técnica.
6. Recurso conhecido e provido.